Tribunal: TJBA
Processo: 8079658-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079658-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE COARACI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. INICIAL RECEBIDA EM DECISÃO PROFERIDA EM 03/02/2026, COM DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL ATÉ A CONCLUSÃO DO INCIDENTE INSTAURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA. ORDEM DENEGADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de delito de incêndio, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora para o recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência do recebimento da denúncia e a posterior suspensão do processo, em virtude da instauração de incidente de insanidade mental, afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recebimento da peça acusatória, ainda que ocorrido de forma tardia, torna superada a alegação de constrangimento ilegal fundada na mora para a prática deste ato processual específico, esvaziando a premissa fática da impetração. 4. A instauração de incidente de insanidade mental constitui causa legal de suspensão do processo, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal, justificando a dilação do trâmite processual e não caracterizando desídia do aparato estatal. 5. A suspensão do feito para apurar a imputabilidade do agente é medida que resguarda o seu próprio direito de defesa, sendo que a aferição de eventual excesso de prazo não se resume a uma mera soma aritmética, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto. 6. A existência de outra ação penal em desfavor do paciente, pela suposta prática de delito de mesma natureza, reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência do recebimento da denúncia torna superada a alegação de excesso de prazo fundada na demora para a prática de tal ato. 2. A suspensão do processo em decorrência da instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP, justifica a dilação do prazo para a conclusão da instrução criminal e não configura, por si só, constrangimento ilegal. 3. A existência de outra ação penal por crime de mesma natureza constitui fundamento idôneo para reforçar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149, § 2º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8079658-48.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Coaraci/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, LUCIANO OLIVEIRA DE JESUS MIRANDA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .